Tribunal: TJSP
Processo: 1029633-69.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cobrança de despesas extras adimplidas pela credora para efetivação da transferência do imóvel. Sentença que acolheu a preliminar de prescrição e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Inconformismo. Tese de que o ressarcimento das despesas está fundado em contrato particular de compra e venda, portanto a prescrição

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Cobrança de despesas extras adimplidas pela credora para efetivação da transferência do imóvel. Sentença que acolheu a preliminar de prescrição e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Inconformismo. Tese de que o ressarcimento das despesas está fundado em contrato particular de compra e venda, portanto a prescrição é de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Descabimento. Pretensão de ressarcimento de despesas, cuja prescrição ocorre em 3 anos. Inteligência do art. 206, § 3o, IV e V, do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.